Tribunal: TJDFT
Processo: 0717926-86.2021.8.07.0020
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-11-04
Data de publicação: 2024-11-11

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. DIREITO PENAL. CRIME DE PERSEGUIÇÃO. ARTIGO 147-A DO CÓDIGO PENAL. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. TIPICIDADE DA CONDUTA DEMONSTRADA. SUFICIÊNCIA DO CONJUNTO PROBATÓRIO. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de recurso interposto pelo acusado contra a sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal constante na denúncia, atinente ao crime de perseguição, tipificado no artigo 147-A do Código Penal, para condenar o denunciado à pena de 06 (seis) meses de detenção, com regime inicial aberto, cuja pena privativa de liberdade foi convertida em uma restritiva de direitos. O denunciado foi condenado, também, ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo do fato.
2. Recurso adequado à espécie e tempestivo. Isento de preparo, nos termos do artigo 30, inciso I da Resolução 20 de 21 de dezembro de 2021 (Regimento Interno das Turmas Recursais, das Turmas Recursais Reunidas e da Turma de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios).
3. A Defesa, em suas razões recursais, sustenta que o édito condenatório foi proferido sem suporte probatório mínimo. Afirma que o conjunto probatório acostado aos autos não demonstra com clareza que o apelante tenha, reiteradamente, perseguido a vítima. Alega que não constam nos autos imagens que corroborem com a versão da vítima de que o apelante compareceu por diversas vezes em locais onde estava e enviava fotos, constando apenas vídeos do acidente e áudios que se referem à cobrança do conserto do veículo. Defende que a pretensão acusatória está sustentada apenas pelas parciais e tendenciosas declarações da vítima, as quais devem ser consideradas com extrema cautela. Requer a reforma da sentença para absolvição do apelante.
4. O Ministério Público, em sede contrarrazões, oficiou pela manutenção da sentença condenatória (ID 63647183). O órgão ministerial que atua perante as Turmas Recursais oficiou pelo conhecimento e não provimento do apelo (ID 65165987).
5. O conjunto probatório comprovou a existência material do fato e a autoria, conforme se verifica dos elementos de informação produzidos no bojo do Termo Circunstanciado no 683/2021 – 21a DP (Ocorrência Policial no 7.426/2021 - 21a DP – ID 63641488, áudios, fotos, conversas trocadas entre as partes, via aplicativo de mensagens – ID 63641489 até ID 63641495 e ID 63647086 até ID 63647088) e pela prova oral produzida em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, que se mostraram cristalinas quanto à ocorrência do fato, conforme descrito na denúncia, bem como pela confissão do acusado em seu interrogatório.
6. No caso em exame, a vítima confirmou em Juízo o declarado na fase inquisitorial, que se envolveu em um acidente de trânsito com o acusado, quando este começou a persegui-la, enviando-lhe diversas mensagens, procurando-a nos endereços que residia, além de ameaçá-la de morte e ofendê-la moralmente. Asseverou que devido às perseguições do denunciado, não conseguia dormir direito, passou a ter medo de sair de casa e fazer acompanhamento psiquiátrico. Alegou que as perseguições só cessaram após a concessão de medidas cautelares pelo Juízo.
7. Não há elementos para colocar em dúvida as declarações prestadas pela vítima, inclusive, nada foi produzido na instrução no sentido de que o relatado não correspondesse a verdade. A testemunha ouvida em Juízo, policial civil, confirmou o relatado pela vítima, declarando que a vítima compareceu à 21a Delegacia de Polícia e efetuou o registro de ocorrência de ameaça. Afirmou que, na oportunidade, ela forneceu diversos áudios em que o acusado a ameaça. Destacou que o réu foi intimado e forneceu a sua versão dos fatos, quando não negou que tenha encaminhado os áudios à vítima e se mostrou arrependido. O acusado, embora tenha afirmado que não ameaçou a vítima, confirmou que foi duas a três vezes no prédio em que ela estava, enviou mensagens e foi agressivo.
8. Nesse quadro, o depoimento harmônico e coerente da vítima, corroborado pelos demais elementos probatórios acostados aos autos, comprovou que o acusado, consciente e voluntariamente, perseguiu a vítima, reiteradamente, ameaçando-lhe a integridade física e psicológica, de modo a fazer com que passasse a ter medo de sair de casa, ter dificuldade para dormir, ser necessário acompanhamento psicológico, restringindo-lhe, portanto, sua liberdade de agir, invadindo e perturbando sua esfera de privacidade.
9. A prova colhida nos autos é firme e segura em relação à conduta ilícita do acusado e suficiente para amparar a condenação. Mantida integralmente a sentença condenatória prolatada pela magistrada de primeiro grau.
10. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 82, § 5o, da Lei no 9.099/95.